Tribunal: TJSP
Processo: 2116729-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Eventual aprovação de cláusula do plano recuperacional não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não participam da AGC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116729-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RCFA
ENGENHARIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ARMANDO PEREIRA
GONÇALVES, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116729-80.2020.8.26.0000
2
Voto no 33683
Agravo de Instrumento no 2116729-80.2020.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: RCFA Engenharia Ltda. e outro
Agravada: Banco Daycoval S/A
Juiz(a) de Direito: Lúcia Caninéo Campanhã
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extensão dos efeitos da recuperação
judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49,
§ 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Eventual aprovação de cláusula do plano recuperacional
não pode ser oposta aos credores extraconcursais, que não participam da AGC. Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 524/525 dos autos principais, que determinou o prosseguimento
da execução em face do avalista.
Sustentam os agravantes que decisão proferida pela 22a Câmara Cível do
TJ/RJ declarou a validade das cláusulas de exoneração dos avalistas da RCFA, de
modo que não há qualquer razão que justifique a manutenção de Armando no polo
passivo da execução promovida pelo Daycoval, devendo ser determinada a extinção
da execução contra Armando.
Recurso recebido sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 577/579) e
respondido (fls. 587).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. 1) Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de
fls.311, sob alegação de omissão.Com razão o embargante, posto que na
sentença proferida no apenso este juízo reconheceu a natureza quirografária do
crédito, que então se submete ao regime da recuperação judicial, acarretando a
suspensão e não a extinção do presente feito, nos termos do art.6o, §4o, da Lei no
11.101,de 9 de Fevereiro de 2005, no que diz respeito à empresa em
recuperação judicial. Ainda que pendente de recurso a sentença, igual
fundamento fica aqui repetido para suspender a execução, ressalva da eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116729-80.2020.8.26.0000
3
reforma daquela. Diante do exposto, ACOLHO os embargos para revogar a
decisão proferida no tocante aos ativos de titularidade da RCFA ENGENHARIA
LTDA, CNPJ/MF. De qualquer forma, nota-se que desnecessária a expedição de
novo ofício, posto que localizado crédito somente de titularidade do coexecutado
Armando (fls.452).No mais, o exequente não tem interesse na constrição
(fls.463). Assim, oficie-se à instituição Itaú Corretora de Valores S.A para
desbloqueio do crédito de titularidade dos executados ARMANDO PEREIRA
GONÇALVES, CPF/MF no 372.752.677-72. Instrua-se com cópia de fls.452, e
providencie o próprio executado-interessado o encaminhamento. Anote-se no
sistema que suspenso o feito em relação à executada RCFA.2) fls.328/338: Trata-
se de pedido de extinção da execução, diante da homologação do plano de
recuperação judicial com cláusula de exoneração dos avalistas. Apesar da
jurisprudência transcrita pelo exequente, aplica-se ao caso Súmula no 61 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos 'na recuperação judicial,
a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante
aprovação expressa do titular', não havendo qualquer notícia nesse sentido .A
respeito do tema jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Cumprimento de sentença
Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial Decisão interlocutória que
extinguiu a execução em relação à devedora principal e determinou o
prosseguimento quanto aos coobrigados Sujeição do crédito à recuperação
judicial que impõe somente a suspensão em relação à devedora principal, não a
extinção Precedentes Inviável o pedido de suspensão do processo, tampouco
extinção, em relação aos coobrigados Aplicação da Súmula 581 do C. Superior
Tribunal de Justiça Ineficácia da deliberação, em assembleia de credores, da
suspensão da execução em face dos coobrigados, diante do que estabelece o art.
49, § 1o, da Lei no 11.101/05 Manifesta discordância pela parte credora
apresentada no bojo da recuperação judicial Resultado que inviabiliza a
condenação dos impugnantes em honorários advocatícios, nos termos da Súmula
519 do C. STJ Recurso da instituição financeira provido e provido, em parte, o
dos réus. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219215-80.2019.8.26.0000;Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)Desta forma, prossegue o presente feito em face do
avalista.3) Prossiga-se com a expedição do mandado de levantamento, conforme
anteriormente determinado (fls.311, segundo parágrafo). Int.".
O recurso não comporta provimento.
É da lei que evidenciada a pluralidade de devedores, os efeitos da
recuperação judicial não devem alcançar fiadores ou avalistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116729-80.2020.8.26.0000
4
Com efeito, eventual homologação do plano de recuperação judicial da
devedora principal não implica a suspensão, muito menos a extinção da execução em
face dos fiadores coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que
assim dispõe: "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
Em outras palavras, até para aqueles que detêm um crédito concursal, o teor
legal é do seguinte entendimento: "os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em
recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o
benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado
pela recuperação judicial do avalizado" (FÁBIO ULHOA COELHO, Comentários à
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas - São Paulo: Saraiva, 2005, p.
170).
A lição, aliás, também encontra guarida no magistério de MANOEL
JUSTINO BEZERRA FILHO, que assim exemplifica: "suponha-se uma limitada que
emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada
(ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos
efeitos da recuperação, o credor pode executar o avalista" (Lei de Recuperação de
Empresas e Falências Comentada, 4a.ed. atual. e rev., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 141).
O E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão, em recurso repetitivo, e
a tese aprovada para fins do art. 543-C, do CPC/73, atual 1.036 do CPC/15, foi a
seguinte:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
E a eventual concomitância da habilitação de crédito e da execução contra
os coobrigados não representa cobrança em duplicidade, pois são coisas distintas e
que bem podem conviver. Apenas, como bem adverte MANOEL JUSTINO
BEZERRA FILHO, cumpre ao credor: "(...) cuidar para, recebendo qualquer valor
em qualquer das ações, comunicar nos autos da outra tal recebimento" (Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116729-80.2020.8.26.0000
5
Recuperação de Empresas e Falência Comentada. 6a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 126).
Além disso tudo, especificamente no presente caso, o plano de recuperação
judicial não pode dispor sobre os direitos dos credores extraconcursais, uma vez que
estes sequer participam da Assembleia Geral de Credores.
Portanto, eventual exclusão de responsabilidade dos avalistas e fiadores,
ainda a ser definida em caráter definitiva no Juízo onde tramita a recuperação judicial,
não pode atingir o presente crédito, que está fora dos limites dos créditos já
habilitados.
Ademais, a exclusão dos avalistas e fiadores sequer foi definida, afigurando-
se prematuro a apreciação deste tema ou a suspensão da execução, que pode obstar o
recebimento dos valores incontestavelmente devidos.
É certo que a fls. 602/725 (embargos à execução) os agravantes comprovam
que houve julgamento pelo TJRJ definiu a soberania da decisão da Assembleia Geral
de Credores em excluir os avalistas e coobrigados em razão da aprovação do Plano de
Recuperação Judicial da empresa coagravante. Contudo, como já dito, esse plano não
pode abranger os créditos extraconcursais.
Consigna-se que no caso presente, foram cedidos os direitos creditórios
referente ao contrato de sublocação firmado entre a empresa coagravante e a empresa
Perceptiva Publicidade Ltda.
A dissolução do referido contrato, embora indique o esvaziamento da
garantia prestada, não modifica a sua natureza jurídica, não se convolando o crédito,
portanto, em meramente quirografário.
É preciso frisar que em nenhum momento o banco agravado externou
renúncia à garantia ofertada. E mais, no contrato de cessão dos direitos fiduciários, a
agravante compromete-se expressamente a não praticar qualquer ato visando à
rescisão do instrumento correspondente ao crédito cedido.
A rescisão do contrato não pode servir para convolar a garantia de
extraconcursal para quirografário de molde a prejudicar o devedor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator